Tribunal: TJBA
Processo: 0301351-54.2013.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301351-54.2013.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DOMINGAS DE OLIVEIRA Advogado(s): SERGIO BARTILOTTI ANSELMO APELADO: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DIFERIDA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, II, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO E CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para condenar o Município recorrido ao recolhimento de depósitos de FGTS relativos ao período de vínculo celetista mantido com a recorrente, declarando prescrita a pretensão quanto às demais verbas trabalhistas. 2. O acórdão determinou que os honorários advocatícios fossem fixados na fase de liquidação, com fundamento no art. 85, §4º, II, do CPC, em razão da natureza ilíquida da condenação. 3. A embargante sustenta omissão e obscuridade quanto à definição da base de cálculo e dos critérios de fixação dos honorários. O recorrido pugna pela rejeição dos embargos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão ao diferir para a fase de liquidação a fixação dos honorários advocatícios, sem definir previamente a base de cálculo e os critérios de apuração da verba honorária. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. No caso, o acórdão foi expresso ao diferir a fixação dos honorários para a fase de liquidação, diante da natureza ilíquida da condenação, situação em que não é possível aferir imediatamente o proveito econômico obtido. 7. A pretensão da embargante de definir previamente base de cálculo e critérios de fixação da verba honorária representa tentativa de antecipar discussão própria da liquidação, extrapolando a finalidade integrativa dos embargos declaratórios. 8. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “Não há omissão em acórdão que, diante de condenação ilíquida, difere para a fase de liquidação a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0301351-54.2013.8.05.0004, em que figuram como apelante MARIA DOMINGAS DE OLIVEIRA e como apelada MUNICIPIO DE ALAGOINHAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração , nos termos do voto do relator. Salvador, 29 de Outubro de 2025.